Tribunal: TJES
Processo: 5024484-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024484-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE MARIA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024484-79.2022.8.08.0048

RECTE.: JOICE MARIA SILVA OLIVEIRA

RECDOS.: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRETENSÃO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO.

CAUSA MADURA.
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL
E IMEDIATA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA
ANULADA
.

Tese da autora

A requerente ajuizou a presente demanda informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação rápida, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, cancelamento das cobranças, além de indenização pelos danos morais suportados. Apresentou recurso inominado ao ID. 5211800, pugnando pelo benefício da justiça gratuita.

Tese da ré

A ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5211806, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Ao ID. 5211804, a ré CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5211798) dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Isto porque não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 90.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95). Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material e moral, valores que não superam o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de procedência parcial do pleito.

Isto porque, da análise das provas, verifico que a desistência do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, a desistência ocorreu por culpa única exclusiva da recorrente. Dessa forma, entendo que devem prosperar as razões autorais.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar a mídia colacionada à inicial, aos IDs. 5211706 e ss., por meio do qual a autora comprova que o vendedor que a atendeu a ludibriou.

Inicialmente, o preposto da recorrente a aborda perguntando sobre um imóvel, o qual a autora estaria interessada em adquirir. Ao ID. 5211707, arquivo de mídia em que o preposto, sem identificar tratar-se de vendedor de consórcio, pergunta à autora a forma com que gostaria de efetuar o pagamento da referida casa, se à vista ou parcelado, ao que a autora responde, em áudio ao ID. 5211708, que pretende pagar com uma entrada de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, e parcelar o restante em valores mensais de R$ 800,00 a R$ 1.000,00.

A conversa segue, tendo o preposto indicado ser possível a compra dessa forma, porém a autora deveria ir até a sua empresa, pois seria necessário realizar uma simulação e apresentar documentos (ID. 5211709). Novamente, este não indica, em nenhuma oportunidade, tratar-se de contrato de consórcio.

Ademais, salta aos olhos, no ID. 5211706, fl. 02, que o vendedor procura a autora para avisar que esta receberá uma ligação da Matriz, e perguntar se ela está “ciente de tudo”. Em áudio ao ID. 5211713, o vendedor indica, novamente, que a Cooperativa entrará em contato com a autora no decorrer da semana, e aduziu que “
eles vão te fazer aquelas perguntas conforme eu fiz com você, lembra? No videozinho? Quando você puder falar você me retorna, me dá um toque aqui que eu vou te ligar pra mim repassar com você novamente, ok
?”. Referido trecho indica, expressamente, que a autora foi orientada a responder as perguntas feitas no pós venda de uma forma específica e controlada pelo vendedor.

Outrossim, mesmo diante da confirmação da ligação à consumidora, referido arquivo de mídia não foi apresentado nos autos pela parte recorrida, não sendo possível aferir o teor da ligação feita à autora. A parte recorrida apresentou apenas o roteiro utilizado para confirmação da contratação da cota ao ID. 5211784, que nada comprova no caso presente.

Da análise do exposto, entendo que o vendedor garante à autora o recebimento do valor de forma rápida, indicando que esta deveria aguardar a assembleia para o recebimento do valor, e ainda indicando que ela receberia o crédito três dias após a assembleia, tendo manipulado a consumidora para a aquisição de cota de consórcio. Veja que a autora reclama, ao ID. 5211706, fl. 06, que o vendedor havia garantido que receberia o valor ainda naquele mês, e que não havia falado nada sobre “contemplação”. A autora segue dizendo que o vendedor “
falou depois do dia 29 três dias já estava o dinheiro na conta
”, o que não foi cumprido.

Ante o exposto, verifico que a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte da recorrente (que não pode ser declarado em razão da falta de pedido nesse sentido), que fora induzida a erro por preposta das recorridas.

Como se pede apenas a nulidade das cláusulas que impedem a devolução integral dos valores (minus em relação a nulidade integral do ajuste), devem os valores serem devolvidos na sua integralidade, sem qualquer abatimento, e de forma imediata, evitando-se a ocorrência de comando extra petita.

Por fim, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR
a nulid
ade das cláusulas contratuais que versam acerca da devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva,
condenando as requeridas, solidariamente, a

restituírem integralmente os valores pagos
pela autora
, no montante total de R$ 5.104,31
(cinco mil, cento e quatro reais e trinta e um centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
as rés a indenizarem o Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste aribitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)